Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-52.2025.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. FOTOGRAFIAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FATORES DE RISCO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO. REGIME INICIAL. SÚMULA No 269 STJ. SÚMULA No 719 STF. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente porque os fatos ocorrem em um contexto de intimidade e clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Precedente.
2. Mesmo diante dos aspectos peculiares do tratamento dado aos crimes praticados no contexto de violência de gênero, a palavra da vítima deve se amparar em um substrato probatório mínimo, a fim de resguardar o princípio constitucional da presunção de inocência em favor do réu (CF/88, art. 5o, LVII).
3. O Juiz deve formar sua convicção com base na prova produzida sob contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação (CPP, art. 155).
4. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a substituição do exame de corpo de delito por outros meios de prova, como fotografias e testemunhos, desde que idôneos e produzidos sob contraditório judicial (CPP, art. 167).
5. O Guia Interinstitucional de Avaliação de Risco para aplicação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco – FONAR/CNJ, aponta que o histórico criminal ou descumprimento de medidas protetivas pelo agressor é considerado fator de risco, ainda que não haja indicadores imediatos de letalidade (FONAR foi instituído pela Lei no 14149/2021 e criando pela Resolução Conjunto CNJ/CNMP no 5/2020).
6. Ainda que a vítima não tenha declarado ter sofrido ameaças, o histórico criminal do agressor é fator de risco a ser avaliado, a fim de justificar o não comparecimento da vítima tanto no exame técnico no IML como na audiência judicial.
7. A dosimetria da pena pode ser realizada com base em frações como 1/6 ou 1/8, conforme critérios norteadores aceitos pela jurisprudência, sem que haja direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais benéfica, desde que o magistrado fundamente de forma concreta e proporcional. Precedentes.
8. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada, diante da quantidade de pena aplicada e da valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente os antecedentes (Súmula 269 do STJ)
9. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, o apelante possui antecedentes penais, o que justifica a valoração negativa da sua condição pessoal e a impossibilidade de substituição da sua pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (Súmula 719 do STF).
10. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ao caso concreto, considerando a reincidência criminal, as condenações penais definitivas em desfavor do réu e o regime semiaberto estabelecido na sentença.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.